Tribunal: TJES
Processo: 5010535-80.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010535-80.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: GABRIELA LAYNE CRISTO BARBOSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010535-80.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDA:
GABRIELA LAYNE CRISTO BARBOSA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DURANTE CORRIDA DE APLICATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso inominado foi interposto exclusivamente pela empresa ré, insurgindo-se contra a condenação que lhe impôs o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente. Assim, a análise limita-se aos pontos devolvidos, não cabendo examinar matéria estranha ao inconformismo da Recorrente.

2. A Recorrente sustenta não possuir responsabilidade sobre o evento danoso, alegando que o acidente decorreu de culpa exclusiva de terceiro condutor de veículo automotor.

3. Todavia, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido.

4. Restou comprovado nos autos que a autora, ao utilizar o serviço de transporte contratado por meio do aplicativo da Recorrente, sofreu acidente de trânsito que resultou em afastamento de suas atividades laborais por 120 dias. A Recorrente, como fornecedora de serviços, responde solidariamente pelos danos suportados pela consumidora, independentemente da participação de terceiro.

5. Os valores indenizatórios foram fixados com base em laudo médico e contracheques da autora, reconhecendo a incapacidade laboral temporária. A condenação em R$7.973,68, corrigida e acrescida de juros nos moldes da sentença, mostra-se adequada e lastreada nas provas produzidas.

6. Não há elementos capazes de infirmar a conclusão do juízo de origem quanto à efetiva perda salarial da autora, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

7. As lesões físicas, o afastamento prolongado das atividades laborais e as repercussões na vida cotidiana da consumidora configuram dano moral indenizável, que supera meros aborrecimentos.

8. O valor arbitrado em R$5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência desta Turma em casos semelhantes.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)